Tribunal: TJDFT
Processo: 0749810-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. LOCAL DA AGÊNCIA DO BANCO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A possibilidade de o autor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso do autor à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, de modo a oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto e viabilizar a efetividade da prestação jurisdicional.
2. O fato de o Distrito Federal constar como endereço profissional dos advogados não tem o condão de declinar a competência para esta Circunscrição Judiciária, uma vez que se deve respeitar o critério legal.
3. Os enunciados da Súmula 33/STJ e da Súmula 23/TJDFT não podem servir como meio de tutelar a escolha aleatória de foro, sob pena de ferir o princípio do juiz natural e as leis de organização judiciária, impondo sobrecarga ao Poder Judiciário do Distrito Federal e comprometendo a prestação jurisdicional célere e de qualidade deste Tribunal.
4. O interesse público justifica o excepcional declínio de competência de ofício, ainda que seja o caso de incompetência relativa.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.